Tribunal: TJPA
Processo: 0050861-76.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050861-76.2012.8.14.0301

APELANTE: MARIA MADALENA VIANA GUEDES, BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

APELADO: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, MARIA MADALENA VIANA GUEDES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL N°
0050861-76.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: MARIA MADALENA VIANA GUEDES

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 28178-A

AGRAVADO: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

ADVOGADO:
João Francisco Alves Rosa
– OAB/PA 25.345-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
tarifa de abertura de crédito (TAC) E TARIFA de emissão de carnê (TEC).
INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. As teses trazidas apenas nas razões recursais do agravo interno e que não foram versadas na apelação, não merecem ser conhecidas, por tratar-se de inovação recursal.

II. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA MADALENA VIANA GUEDES, em face da decisão monocrática de ID nº 3019125, que negou provimento ao recurso de Apelação, quanto aos pedidos de reconhecimento da ilegalidade dos juros capitalizados e da utilização de taxa média de juros acima do mercado.

Inconformado, a parte apelante, ora agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 3365496), onde alega em apertada síntese, que a decisão agravada colide frontalmente com o entendimento firmado pelo STJ, pugnando pelo provimento do recurso para fins de se declarar a nulidade das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), bem como a abusividade na cobrança de serviço de terceiros, tudo em conformidade com entendimento consolidado pelo STJ.

Sem Contrarrazões conforme certidão de id. 6576903.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

Em análise dos requisitos de admissibilidade do recurso, sobressai dos autos a ausência de elemento essencial a seu conhecimento, qual seja a regularidade formal.

Imperioso destacar que a insurgência da agravante, quanto ao questionamento da nulidade das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), bem como declarar a abusividade na cobrança de serviço de terceiros, não foram deduzidas na petição do recurso de Apelação Cível.

O Juízo de 1º Grau, em sentença de id. 1034722, julgou parcialmente procedente a demanda revisional, nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor somente para determinar que a ré proceda a devolução de forma simples do valor cobrado a título de tarifa de cadastro e de avaliação do bem, assim como, registro de bem, uma vez que o contrato foi assinado após abril de 2008, acrescido de correção monetária desde a data do pagamento e juros de 1% ao mês a partir da citação, além de determinar a exclusão da multa de 2%, durante o período de inadimplência, uma vez que a cobrança da comissão de permanência exclui o referido encargo. Anotando-se que é possível as instituições financeiras cobrarem taxas de juros superiores a 12% (doze por cento ao ano), assim como, a capitalização de juros, conforme jurisprudência mais recente de nossos tribunais superiores e, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, inciso I do CPC.

(...)”

Em sede de Apelação (id. 1034723), pugnou-se apenas e tão somente, em sede de preliminar, pela nulidade da sentença para possibilitar a realização de perícia técnica. Enquanto, que no mérito, buscava-se o reconhecimento da abusividade da cobrança de juros capitalizados.

Ocorre que ambas as matérias foram devidamente analisadas na decisão monocrática de id. 3019125, ora agravada, senão vejamos:

“(...)

A apelante pugna, em sede de preliminar, pela nulidade da sentença que julgou

antecipadamente a lide sem a realização de perícia contábil, que entende como essencial ao deslinde do processo.

Quanto ao mérito recursal, argumenta que os juros capitalizados cobrados pelo apelado são ilegais e que o apelado não respeitou a utilização da taxa de juros média do mercado.

(...)

Acontece que o cerne da presente ação buscar discutir a validade de cláusulas contratuais pactuadas, assim como a possibilidade de aplicação de juros capitalizados e verificar se as taxas aplicadas se encontram acima da taxa média praticada no mercado (...)

Assim sendo, rejeito a preliminar.

(...)

No caso, verifico que o contrato (fl. 132) prevê taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que, na esteira do julgado acima, é suficiente à cobrança da taxa efetiva anual contratada.

(...)”.

Portanto, como as matérias trazidas neste Agravo Interno, quais sejam: tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), bem como a abusividade na cobrança de serviço de terceiros, não foram anteriormente aduzidos, não podem ser trazidos à baila quando da interposição de agravo interno, por caracterizar inovação recursal e supressão de instância.

Deste modo, na hipótese ocorreu inovação recursal pois as teses suscitadas no agravo interno nunca foram expostas nos autos em momento anterior ao presente recurso.

Neste sentido vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO A RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC E AO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal. 2. Agravo interno improvido (STJ - AgInt no AREsp: 1695198 SP 2020/0097420-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021).

No mesmo sentido, vejamos o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE OBRA. TESES SUSCITADAS APENAS EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO (TJ-PA 00670866920158140301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/07/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022).

Assim, como a referida tese não foi versada anteriormente no recurso de Apelação, sendo trazida apenas nas presentes razões recursais, o não conhecimento do agravo interno é medida impositiva.

ISTO POSTO
, NÃO DO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2024